Tribunal: TJMT
Processo: 1018382-80.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018382-80.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (EMBARGANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EMBARGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS -
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA DE PARTE DO DÉBITO RECONHECIDA - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A jurisprudência firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, ainda que alegadas em embargos de declaração, não estando sujeitas a preclusão. (STJ - Agint no AREsp: 1774803 / AM 2020/0267643-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 16/08/2023)

3. Embargos rejeitados.

2.
“Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário (ICMS).” (AgR 127812/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015)

3.
“Decorrido o prazo quinquenal, que não admite suspensão, ou interrupção, sem que se tenha efetuado a constituição definitiva do crédito, impõe-se o reconhecimento de sua decadência”
(TJ-MT - AI: 10135292820198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2020)

4. Embargos conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA
contra acórdão proferido no agravo de instrumento n.
1018382-80.2019.8.11.0000
que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz
que há omissão no acórdão recorrido e por se tratar de matéria de ordem pública cabe o reconhecimento de ofício da decadência.

Sustenta que
“
da leitura do acórdão podem ser extraídas duas importantes premissas: a CDA goza da presunção de legitimidade; e o crédito tributário foi constituído no dia 14-1-14, razão pela qual não teria restado caracterizada a ocorrência da prescrição.”

Afirma que
“
se o crédito tributário foi constituído na data informada acima, embora não tenha ocorrido prescrição é inarredável o reconhecimento da decadência, que também é causa de extinção do crédito e que pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição (CTN, arts. 156, V e 173, I).”

Relata que
“o prazo para constituição do crédito tributário é de cinco anos, contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o fato gerador ocorreu (CTN, art. 173, I). Sendo assim, fatos geradores ocorreram entre os meses de abril de 2007 e dezembro de 2009. Lofo, quanto aos fatos ocorridos em 2007 o prazo decadencial teve início no dia 1º.1.2008 e encerrou no dia 1º.1.2013. Quanto ao fatos geradores ocorridos em 2008 o prazo teve início no dia 1º.1.2009 e encerrou no dia 1º.1.2014, ao passo que o acórdão registra que o crédito foi constituído no dia 14.1.2014.”

Afiança que
“
há que ser reconhecida a ocorrência da decadência relativamente aos fatos geradores ocorridos em 2007 e 2008, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo que se cogitar em eventual supressão de instância, conforme já decidido em situação muito semelhante nessa Colenda Corte de Justiça.”

Ao final pugna pelo acolhimento dos embargos
para o fim de reconhecer a ocorrência da decadência com relação aos fatos geradores ocorridos em 2007 e 2008, por se tratar de matéria de ordem pública sobre a qual caberia o reconhecimento de ofício, omissão cuja análise é viabilizada pela parte final do inciso II, do artigo 1.022, do CPC.

Contrarrazões – id.

181433690 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA
contra acórdão proferido no agravo de instrumento n.
1018382-80.2019.8.11.0000
que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, assiste razão à parte embargante.

Sustenta a embargante em síntese, a omissão no acórdão,
ao argumento de que
se o crédito tributário foi constituído na data informada no julgado, embora não tenha ocorrido prescrição é inarredável o reconhecimento da decadência, que também é causa de extinção do crédito e que pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, de modo que os fatos geradores ocorridos em 2007 e 2008 estão decaídos.

Pois bem, o acórdão estabeleceu o seguinte:

“(...) Pois bem, a controvérsia recursal cinge-se à alegação da parte agravante de que a constituição do crédito tributário ocorreu mediante Documento de Arrecadação – DAR, em 2007 a 2009, cujos créditos estariam prescritos, e o agravado sustenta que a constituição ocorreu por meio de Aviso de Cobrança, em 2011.

Na espécie, os créditos ora cobrados se referem às operações apuradas mediante cruzamento de dados, em que foi constatado que o contribuinte não apresentou notas fiscais necessárias nos postos fiscais, consoante determina o artigo 17, XIV, da Lei nº 7.098/98, como se vê:

Art. 17-D Presumem-se, também, verdadeiros os dados e informações contidos nos bancos de dados da Secretaria de Estado de Fazenda, bem como as informações constantes de documentos gerados por sistemas, programas ou aplicativos, decorrentes de processamento eletrônico de dados. (Acrescentado pela Lei 8.628/06)

§ 1º
As informações e documentos a que se refere o caput servirão como prova na constituição de crédito tributário para exigência de ICMS e ou penalidades por descumprimento de obrigação relativa ao tributo, mediante emissão dos instrumentos de que tratam os Arts. 39-B ou 38.
(Nova redação dada pela Lei 8.779/07)

Art. 39-B Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar,
o crédito tributário formalizado em
Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento,
Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal
, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito,
para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto.
(Acrescentado pela Lei 8.715/07, efeitos a partir 26/09/07).

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nelas presumem verdadeiras.

Partindo dessas premissas, como consignado no próprio parecer, considerando que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em
14-1-2014
, data em que o contribuinte foi notificado do Aviso de Cobrança nº 680697, e a ação de execução ajuizada em
11/07/2014,
não houve o decurso de mais de 05 (cinco) anos, não havendo de se falar em prescrição do débito.

Por fim, quanto a alegação do agravante quanto a nulidade da decisão, uma vez que ela aponta duas datas distintas como termo inicial da constituição definitiva do crédito tributário, quais sejam, 10-12-2013, data da expedição do Aviso de Cobrança de Conta Corrente Fiscal e 14-01-2014, data do recebimento do referido documento, não há nulidade, pois em que pese tenha indicado uma data anteriormente, posteriormente o juízo
a quo
indicou a data correta, qual seja
14/01/2014
, desse modo se trata apenas de erro material, bem como não influencia na defesa da agravante.”

Na espécie a parte embargante aduz que ocorreu a decadência do crédito tributário inscrito na CDA nº
20146109
, em relação aos fatos geradores de 2007 e 2008.

Ab initio
, ressalto que a decadência, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser apreciada em qualquer momento e instância, inclusive em sede de embargos de declaração, sem que configure supressão de instância.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE
EXAME PELO TRIBUNAL LOCAL DO TEMA REFERENTE À PRESCRIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DE
ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência firmou-se no sentido
de
que as matérias
de
ordem pública, tais como prescrição e
decadência,
nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, ainda que alegadas
em embargos de declaração,
não estando sujeitas a preclusão.

2. Na hipótese
em
comento, o Tribunal estadual deixou
de
apreciar a tese
de
prescrição, suscitada pela parte
em sede de
embargos de declaração,
sob o argumento
de
inovação recursal.

3. Configurada a omissão e, por conseguinte, a ofensa ao art. 1.022 do CPC, devem os autos retornar à origem para novo julgamento dos aclaratórios.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz
de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido
em
seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - Agint no AREsp: 1774803 / AM 2020/0267643-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 16/08/2023)

Com efeito, é cediço que o Código Tributário Nacional estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário, nos termos dispostos no artigo 173, como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

No presente caso, o tributo devido refere-se a ICMS, cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Logo
, nos termos do artigo supramencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao poder público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Todavia, inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte, como é o caso dos autos, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, conforme regência do art. 149 do CTN:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”.

Nesse contexto, aliás, tem aplicação o Enunciado da Súmula 555 do STJ, que assim dispõe:

“Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Con
vém registrar, aqui, a necessidade da notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, momento em que é afastado o prazo decadencial. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário. 2- No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco. Desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Assim, só se fala, neste caso, em decadência. 3- O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ. 4 -
A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.
5- As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotadas de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa. 6 - Transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário. (TJMT - Ap 135209/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS –– NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TRIBUTO COM FATO GERADOR OCORRIDO NO ANO DE 1999 ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FATOS GERADORES DO ANO DE 2000 - AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte.
[...]
Deve ser reconhecida a decadência, quando a constituição do crédito tributário se deu fora do quinquênio legal.
Recurso provido em parte. (TJMT – RAC - N.U 0001168-35.2006.8.11.0005, Ap 44716/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

Partindo dessas premissas, conforme se denota da CDA nº
20146109
,
os lançamentos possuem fatos geradores entre 2007 a 2009
, cujos prazos iniciais devem ser considerados como o primeiro dia do exercício seguinte àqueles em que os lançamentos poderiam ter sido efetuados, ou seja,
01/01/2008 a 01/01/2010
.

No caso dos autos a parte vem discutindo os fatos geradores referente ao período de
2007 e 2008.

Logo, o prazo final para a constituição definitiva dos débitos tributários seria, respectivamente,
31/12/2012 e 31/12/2013.

Por outro lado, a constituição do crédito ocorreu em
14/01/2014
, conforme informações extraídas da CDA discutida nos autos.

Desse modo, entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (
01/01/2008 e 01/01/2009
) e a data da constituição do crédito tributário (
14/01/2014
),
houve o decurso do prazo decadencial.

Logo, houve a decadência do crédito tributário fatos geradores de 2007 e 2008, uma vez que decorreu o prazo quinquenal entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data da constituição do crédito.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para reconhecer a decadência dos tributos cujos fatos geradores remetam ao ano de 2007 e 2008, devendo a CDA ser retificada, bem como determinar o prosseguimento da execução fiscal quanto ao tributo com fato gerador no ano de 2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023